Tribunal: TJSP
Processo: 0009550-25.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento falso (art. 304, cc. art. 297, "caput", ambos do Código Penal) – Recurso defensivo visando o afastamento dos "maus antecedentes" e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Crimes anteriores do agente que, embora não preenchendo o conceito de reincidência em razão da superação do prazo depurador do artigo 64, I, do

Ementa:

Apelação Criminal – Uso de documento falso (art. 304, cc. art. 297, "caput", ambos do Código Penal) – Recurso defensivo visando o afastamento dos "maus antecedentes" e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Crimes anteriores do agente que, embora não preenchendo o conceito de reincidência em razão da superação do prazo depurador do artigo 64, I, do Código Penal, podem ensejar a majoração da pena-base com base no art. 59 desse 'codex' – Matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em 17.8.2020, no julgamento do mérito do RE 593.818-SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 150) – Histórico criminal do sentenciado que justificava a imposição do regime inicial semiaberto – Recurso desprovido.